Tribunal: TJBA
Processo: 8137623-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137623-20.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e outros Advogado(s): LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM APELADO: ALAN LOPES MAIA e outros Advogado(s):CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA E CONSEQUENTE ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. PANDEMIA COVID 19, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA QUE A OBRA NÃO TENHA INICIADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. EMPREENDIMENTO SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 35, § 5º DA LEI 4.591/64. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR JÁ PAGO, SEM QUALQUER RETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137623-20.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e outros e como apelada ALAN LOPES MAIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do réu e dar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 2024.